Tribunal: TJMT
Processo: 1017080-11.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017080-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (ADVOGADO), FRANCISCO GLAYDSON COSTA DE AGUIAR - CPF: 029.067.343-73 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 927.724.041-53 (VÍTIMA), KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA CITAÇÃO, TEMPO DE SEGREGAÇÃO DO PACIENTE, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS OFENDIDAS – RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – ANTECIPAÇÃO CAUTELAR – MEDIDAS MAIS GRAVOSA DO QUE O PRÓPRIO PROVIMENTO FINAL BUSCADO NA AÇÃO PENAL – JULGADOS DO TJMT E TJMG – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – OUTORGA DE LIBERDADE PROCESSUAL AO PACIENTE – IMPERATIVIDADE – PREMISSAS DO STJ E TJCE – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a necessidade de proteger a integridade física e psíquica das ofendidas e de cessar a reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco concreto, são indicativas do ‘periculum libertatis’ exigido para a constrição processual.”
(STJ, RHC n. 51.080/DF)

Não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal, ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado ao paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade (STJ, HC n. 412.778/SP).

“Percebe-se a existência de demora irrazoável para o início da instrução, por culpa exclusiva do aparato estatal, tendo em vista a demora excessiva e injustificável para a citação do réu (mais de três meses), apesar de estar recolhido em unidade prisional localizada na própria Comarca, situação essa que vem gerando um enorme embaraço ao regular desenvolvimento do feito. Constrangimento ilegal configurado.”
(TJCE, HC N.U. 0627376-06.2019.8.06.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017080-11.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

IMPETRANTE(S): DRA. KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS

PACIENTE(S):

FRANCISCO GLAYDSON COSTA DE AGUIAR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCISCO GLAYDSON COSTA DE AGUIAR contra ato omissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (PJE nº 1001123-14.2022.8.11.0050), por não tê-lo citado e reavaliado a prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas - art. 147 do CP c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que: 1)
“o Ministério Público ofereceu denúncia em 11 de maio de 2022 [...] e até o momento não houve noticias sobre a efetivação de sua citação”
; 2)
“o paciente encontra-se preso em caráter preventivo por mais de 112 dias sem que houvesse a devida revisão”
; 3) a prisão preventiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente possui
“condições pessoais favoráveis”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada”
a segregação preventiva do paciente (ID 140863195), com documentos (ID 140874678).

O pedido liminar foi deferido em parte pelo Des. Orlando de Almeida Perri para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, em substituição regimental (ID 141151196).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DEFUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO AFASTA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 143780696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a necessidade de proteger a integridade física e psíquica das ofendidas e de cessar a reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco concreto, são indicativas do ‘periculum libertatis’ exigido para a constrição processual” [STJ, RHC 51.080/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014].

Todavia, o paciente foi denunciado por ameaça e descumprimento de medidas protetivas [art. 147 do CP c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006], cujas penas, em abstrato, são de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção para a ameaça e 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção para o descumprimento de medidas protetivas, ao passo que se encontra segregado cautelarmente há mais de 3 (três) meses.

Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado ao paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (STJ, HC nº 412.778/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.5.2018).

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“Percebe-se a existência de demora irrazoável para o início da instrução, por culpa exclusiva do aparato estatal, tendo em vista a demora excessiva e injustificável para a citação do réu (mais de três meses), apesar de estar recolhido em unidade prisional localizada na própria Comarca, situação essa que vem gerando um enorme embaraço ao regular desenvolvimento do feito. Constrangimento ilegal configurado.” (TJCE, HC nº 0627376-06.2019.8.06.0000 – Relator: Des. Ligia Andrade de Alencar Magalhães – 30.7.2019) [...]”
(ID 141151196).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
“(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não se envolver em outro fato criminoso; (iv) não se aproximar da vítima a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, ou manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp”
, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022